Tribunal: TJES
Processo: 5005592-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005592-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DA SILVA CASTRO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS (123 MILHAS) À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. SEM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5005592-98.2021.8.08.0035

Recorrentes: FELIPE DA SILVA CASTRO e ALINE LAIZA SOUZA HENKER

Recorridos: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, apenas a parte recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

apresentou suas contrarrazões (ID 6616773).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FELIPE DA SILVA CASTRO e ALINE LAIZA SOUZA HENKER
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
responsabilidade solidária da agência de viagens (123 milhas) e companhia aérea pela falha na prestação de serviços;
b)
a ocorrência de dano moral, passível de indenização.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há responsabilidade solidária dos recorridos na situação em comento e se a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

decorrente da falha na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte recorrente, determinando a restituição do valor pago pelas passagens.

De outro lado, afastou a responsabilidade da recorrida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A,
destacando que, após o cancelamento do voo em decorrência da pandemia, a companhia aérea comprovou que efetuou o reembolso das passagens aéreas à agência de viagens 123 milhas, que por sua vez não repassou à parte consumidora/recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença de origem deve ser mantida nesse aspecto, em razão da responsabilidade exclusiva da parte recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

na situação em apreço.

Quanto ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade da parte recorrente, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

Com efeito, tenho que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela parte recorrente, o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior
[1]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

FELIPE DA SILVA CASTRO e ALINE LAIZA SOUZA HENKER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

[1]
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)